Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM OFERTA DE ALIMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, determinará que o autor a corrija, sob pena de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o art. 321 do CPC.
2. No caso, em se tratando de ação que cumula pedido de guarda com oferta de alimentos, verifica-se que a mãe do menor tem legitimidade para responder apenas à ação de guarda e que a ação de alimentos deve ser proposta em face da criança, que, por ser absolutamente incapaz, deve vir representada, neste caso, por sua genitora. Dessa forma, não atendidas integralmente as determinações de emenda à inicial, mister o seu indeferimento.
3. Recurso conhecido e não provido.